Tribunal: TJBA
Processo: 0000897-76.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000897-76.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Anderson de Oliveira Menezes Moreira

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
MOTIVO FÚTIL
)
. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
N
ÃO
OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
DOSIMETRIA PENAL.
DECOTE DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIA
S
DO DELITO”. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NO
MODUS OPERANDI
.

CABIMENTO.

APLICAÇÃO
D
A
FRAÇÃO DE AUMENTO PREVIST
A
PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
POSSIBILIDADE
. ADOÇÃO DE FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
PENAL
. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE MOTIVADA NA CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe tese compatível com a prova produzida, motivo pelo qual não há fundamento para a desconstituição do veredicto condenatório.

O
modus operandi
empregado na execução do crime autoriza a exasperação da pena-base pelo magistrado
a quo
, não sendo o caso de fundamentação deficiente ou inidônea.

A despeito do Código Penal não ter fixado o
quantum
de aumento para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, deixando a critério do magistrado o montante a ser aplicado, a doutrina e a jurisprudência sugerem a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), admitindo até mesmo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância presente.

Verifica-se que, na espécie, o magistrado adotou fração muito superior às recomendadas pela doutrina e jurisprudência de nossos tribunais, impondo ao réu uma pena desproporcional a adotada em casos análogos. Assim, analisando o trecho da sentença acima transcrito, considerando a circunstância judicial desfavorável, qual seja, “as circunstâncias do crime”, e a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), fixa-se a pena-base do réu em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, tem-se como idoneamente justificada a fração redutora de um sexto (1/6) adotada pelo magistrado
a quo
, em razão da confissão qualificada.

Sobre o pleito de afastamento da Súmula 231, do STJ, entendo que falta ao apelante interesse de agir, já que não foi observada a sua incidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Na terceira fase, diante da ausência de outras causas de alteração, torna-se definitiva a pena do réu em 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000897-76.2012.805.0039
, em que figuram como apelante
ANDERSON DE OLIVEIRA MENEZES MOREIRA,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão,
JULGÁ-LO
PARCIALMENTE
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

.